Tribunal: TJDFT
Processo: 0752934-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.300/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, por conseguinte, se deve subsistir a sentença de indeferimento da petição inicial por descumprimento de ordem de emenda destinada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão submetida a julgamento no Tema n. 1.300 é a seguinte: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Na parte dispositiva do acórdão que acolheu a proposta de afetação, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.
4. O presente processo, que ainda estava na fase postulatória quando foi extinto por sentença terminativa, não alcançou a controvérsia delimitada no Tema n. 1.300 do STJ, razão pela qual a ordem de suspensão não abrange o caso concreto, de modo que o julgamento deste recurso em segundo grau – que tem por objetos o descumprimento de emenda da petição inicial e a negativa de gratuidade de justiça – não viola a ordem emanada da Corte Superior.
5. O art. 5o, LXXIV, da CF condiciona a concessão de gratuidade de justiça à prévia e criteriosa comprovação da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais.
6. O apelante é servidor público estável, aufere renda mensal bruta equivalente a 5 (cinco) salários mínimos e não complementou, de forma tempestiva, a documentação exigida pelo Juízo de origem para fins de exame da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
7. A ausência dos tempestivos demonstrativos financeiros e complementares, que corroborem a declaração de hipossuficiência, impõe o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
8. Nos termos do art. 321, caput, do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a corrija e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida, exatamente o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.